Tribunal: TJBA
Processo: 8066494-84.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066494-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: KAREN ANDRADE LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIZEU ROCHA BINAS, KAREN ANDRADE LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHÉM-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR

SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS.33 CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
E DO ART.12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART.69 DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E DENEGADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, im
petrado pelos advogados Káren Andrade Lopes, OAB/BA: 64.483, e Elizeu Rocha Binas, OAB/BA: 75.957, em favor de
ROBERTO COSTA RODRIGUES
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/Ba.

2. Infere-se do Inquérito Policial que, consoante
relato dos policiais militares que realizavam rondas no distrito, foram avistados dois indivíduos em duas motos, que eram respectivamente Eliomar e Roberto, que quando viram a aproximação da Polícia Militar evadiram-se, sendo que Eliomar foi seguido e alcançado até a porta da sua casa, onde abandonou a sua moto.

3.
Em poder do investigado Eliomar, foi encontrada uma bolsa com dois celulares, um tablete de maconha e diversas porções de crack em pedaços e outras porções já acondicionadas para venda, pesando 477 gramas, assim como havia porções de cocaína em pedaços, pinos já para venda e embalagens, pesando 127 gramas e R$ 207 reais.

4. Após ser dada voz de prisão em flagrante, Eliomar informou que o outro indivíduo que estava na outra moto era Roberto Costa Rodrigues, possivelmente fornecedor de drogas, o qual foi localizado após diligências, sendo encontrado em sua casa em posse de uma quantidade expressiva de substância entorpecente análoga à maconha, contendo 27 tabletes embalados, pesando 19kg e 391 gramas que estavam em uma caixa em baixo da sua cama e armas, sendo três espingardas e um garrucha.

5. Aduzem os Impetrantes que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do Paciente argumentando a necessidade de garantir a ordem pública, cuidando-se, no entanto, de decreto desfundamentado, porquanto ausentes os requisitos legais para a imposição da cautelar, devendo ser levado em consideração a primariedade e existência de condições pessoais favoráveis do Paciente.

6.
Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública
e gravidade in concreto do delito
, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

7. V
erifica-se ainda ao perlustrar o inquérito policial, que, de acordo com o depoimento do condutor SD/PM Kleverson Pereira dos Santos, o investigado Eliomar informou que o outro indivíduo que estava na outra motocicleta seria Roberto Costa Rodrigues, morador de um sítio ali da região e levou a guarnição até lá. Afirmou ainda que no sítio foram encontrados 2 (dois) tabletes de maconha semelhantes ao que já havia sido encontrado com Eliomar e que o Paciente informara que os dois tabletes e uma caixa foram deixados por um rapaz, mas que ele se negava a informar o nome. Em seguida, o Paciente indicara aos policiais um dos cômodos da casa e embaixo da cama apontou para caixa que continha mais 25 tabletes de maconha, sendo ainda encontrado no interior da casa armas de fogo do tipo artesanal, sendo 3 do tipo espingarda e uma do tipo garrucha, além de um saco amarelo de transportadora contendo muita embalagem para crack e muitos pinos para embalar cocaína. Finalmente afirmou que uma das balanças foi apreendida na casa do Paciente.

8. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente, ainda que de maneira sintética, a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública
, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos.

9.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8066494-84.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
K
áren Andrade Lopes e Elizeu Rocha Binas,

Advogados, em favor de
ROBERTO COSTA RODRIGUES

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
Vara Criminal da Comarca de
Itanhém
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16